Tribunal: TJDFT
Processo: 0014408-17.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS NÃO EFETIVADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o crédito tributário constante da CDA objeto da execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, nos Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ, e no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o crédito objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, uma vez que o exequente afirma que a paralisação do processo ocorreu por razões inerentes aos mecanismos judiciais, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80, “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
4. No caso dos autos, a paralisação do processo não decorreu de motivo atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que foram realizadas, pelo juízo, todas as diligências requeridas pelo exequente, as quais, no entanto, restaram infrutíferas.
5. Inexistindo demora atribuível aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis ou de que não foi encontrada a parte executada, e, findo o prazo suspensivo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80.
7. Considerando o prazo prescricional e tendo a execução restado frustrada, após a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, por pelo menos 10 anos, sem qualquer diligência efetiva e satisfatória, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o crédito tributário.
IV. Dispositivo
8. Desprovimento do recurso.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40; CPC, art. 924, inc. V.
Súmula relevante citada: Súmula no 106/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910952, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/8/2024.